Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-80.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-80.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIAS FERREIRA DE BEM - CPF: 289.199.801-44 (APELANTE), EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA - CPF: 215.722.768-78 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES E DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – NECESSIDADE – INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANDO INTIMADA PARA EMENDAR A INICIAL, A FIM DE COMPROVAR SER PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO – DESATENDIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 434 E 400, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Evidenciado que o autor/apelante não comprovou, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre as partes e os fatos alegados em sua exordial, em desacordo ao que dispõe os artigos 434 e 400, ambos do Código de Processo Civil, de maneira que a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa deve ser mantida.

2. Existe possibilidade de inversão do ônus da prova, apenas e tão somente, nos casos em que há indícios da existência de relação jurídica, o que não se verificou na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Josias Ferreira de Bem
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no.
1003182-80.2017.8.11.0007
, ajuizada em face de
Ympactus Comercial S.A.
, diante da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora às custas processuais e suspendeu a sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do citado dispositivo legal, vez que deferiu a gratuidade da justiça (ID 82688595).

Irresignado, o autor/apelante aduz que possui como indício de prova um pedido de devolução de valor encaminhado à Ympactus Comercial S.A., informando os logins josiasdebem, josiasdebem1, josiasdebem2, josiasdebem3, josiasdebem4, josiasdebem5, josiasdebem6, josiasdebem7, josiasdebem8, josiasdebem9 e josiasdebem10 com investimento em dólares americanos no montante de US$ 15.675,00 (quinze mil, seiscentos e setenta e cinco dólares).

Sustenta que a produção das provas requeridas nos autos mediante pedido de exibição de documentos é essencial, não se vislumbrando as hipóteses de indeferimento da petição inicial (ID 82688597).

Embora intimada, a ré deixou de apresentar contrarrazões (ID 82689956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos, que o magistrado singular entendeu pela ilegitimidade ativa, indeferindo a petição inicial com base no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, o autor/apelante não trouxe qualquer documento que dê, ao menos, indícios de provas da existência de relação jurídica entre as partes.

Digo, o autor/apelante não trouxe sequer um único e-mails trocado entre as partes, a fim de demonstrar, por exemplo, a solicitação de cadastramento de senhas secundárias para contas em nome do autor, conforme tem sido feito muitos outros litigantes em situação análoga a apresentada pelo autor juto à TelexFree.

Aliás, embora faça menção, o autor/apelante sequer colacionou prova acerca do aludido pedido de devolução de valor encaminhado à Ympactus Comercial S.A. informando os logins josiasdebem, josiasdebem1, josiasdebem2, josiasdebem3, josiasdebem4, josiasdebem5, josiasdebem6, josiasdebem7, josiasdebem8, josiasdebem9 e josiasdebem10.

Assim, evidenciado que o autor/apelante
não
comprovou, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre as partes e os fatos alegados em sua exordial, em desacordo ao que dispõe os artigos 434 e 400, ambos do Código de Processo Civil, de maneira que a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa deve ser mantida.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

Ademais, cumpre destacar que por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de no. 1002649-74.2019.8.11.0000, este Sodalício firmou entendimento da possibilidade de inversão do ônus da prova,
apenas e tão somente
,
nos casos em que há indícios da existência de relação jurídica
, o que não se verificou na hipótese.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA MÍNIMA PRODUZIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO – DECISUM CASSADO - RECURSO PROVIDO
.
A demonstração mínima da relação jurídica entre as partes
afasta a alegação de ilegitimidade passiva e autoriza a aplicação da distribuição dinâmica da prova
. (N.U 1003539-60.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021